Tribunal: TJSP
Processo: 1034767-81.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, sofre de doenças dos maxilares e anomalias dento faciais, necessitando de procedimentos cirúrgicos específicos. A operadora de saúde recusou a cobertura dos procedimentos, levando a autora a buscar judicialmente a condenação da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, sofre de doenças dos maxilares e anomalias dento faciais, necessitando de procedimentos cirúrgicos específicos. A operadora de saúde recusou a cobertura dos procedimentos, levando a autora a buscar judicialmente a condenação da operadora para custear os procedimentos, exceto os honorários do cirurgião não credenciado, além de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a obrigatoriedade de a autora realizar os procedimentos com cirurgião credenciado à operadora e (ii) a possibilidade de indenização por danos morais devido à recusa da operadora em cobrir os procedimentos.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa foi indeferida, pois a prova pericial foi considerada desnecessária.
4. A sentença foi correta ao condenar a operadora a custear os procedimentos, mas deve ser reformada para permitir que a autora escolha o cirurgião de sua confiança, arcando ela própria com seus honorários.
5. Não se configurou dano moral, pois a recusa da operadora não resultou em agravamento do estado da autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao recurso da operadora.
Tese de julgamento: 1. A operadora deve custear os procedimentos cirúrgicos, permitindo a escolha do cirurgião pela autora às suas expensas se não credenciado. 2. Não há condenação por danos morais.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 420, 421, 422; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, 370, 355, I, 1.010; Lei 9.961/2000, arts. 1o e 4o. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1597821/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.06.2018.